Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-12.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600334-12.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600334-12.2024.6.16.0156,
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por Nenéu José Artigas, em
face de Mega Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle), tornando definitiva a
liminar concedida inicialmente, e multa de R$10.000,00 a representada com fulcro no art. 57-D, da
LE c/c art. 9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Representação ajuizada Nenéu José
Artigas, em face Mega Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle), no Município de
Rio Branco do Sul/PR, em que aduz que no dia 26/08/2024, uma publicação realizada junto ao
facebook violou normas de propaganda eleitoral. 1º Post: imagem de divulgação em rede social
onde aparece uma pessoa com a legenda: Neneu disse que vai demolir o hospital, abaixo uma
degravação com a seguinte transcrição: "em discurso, o candidato Neneu Artigas falou que vai
desmanchar o hospital municipal de Rio Branco do Sul (...) e agora aparece esse candidato e fala
que irá demolir". 2° e 3° posts: postagem em rede social da pg do Folha do Valle: "Uma das das
propostas do Neneu é desmanchar o hospital (...) Lembrando que esta sendo investido mais de 15
milhões de reais nessa importante obra, que irá salvar muitas vidas da nossa região, tendo
algumas reações na forma de emoticons e post seguinte algumas reações a postagem"). JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO EM 17/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(RECORRENTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160750
24/10/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44160750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.243
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600334-12.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
RECORRIDO: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
INTERNET.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
DISTORCIDAS.
DESINFORMAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente representação eleitoral
e aplicou multa de R$ 10.000,00 por propaganda eleitoral negativa veiculada
na internet.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que não há
elementos nos autos que demonstrem que a publicação realizada configure
fake news ou desinformação. Requereu, então, o desprovimento do recurso.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo divulgado
pelo recorrente configurou propaganda eleitoral negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44160750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
3.1 O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 permite a propaganda
eleitoral na internet, mas limita a liberdade de expressão quando há ofensa à
honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
3.2 No caso dos autos, há nítida distorção entre a fala do recorrido, ao
mencionar que "Nós temos uma proposta de fazer o hospital novamente. De
criar um lugar adequado, um lugar decente na cidade para atender nosso
povo", e o conteúdo divulgado pelo recorrente no vídeo, pois em momento
algum o recorrido menciona que irá demolir o hospital.
3.3 Em que pese o argumento de que a demolição do hospital se trata de uma
interpretação plausível da fala do recorrido, entendo que essa não é a
compreensão adequada do discursivo proferido, tendo em vista que Nenéu
José Artigas apenas afirmou que um dos seus objetivos é readequar o
hospital para melhor atendimento aos cidadãos.
3.4 A análise do vídeo divulgado comprova que as afirmações da recorrente
extrapolaram os limites da liberdade de expressão, eis que desvirtuou o
discurso proferido pelo então candidato, induzindo o eleitor em erro, o que
sem dúvidas reflete negativamente na campanha do recorrido, já que a saúde
é um direito básico que a população espera que seja assegurado pelos
detentores de mandato eletivo.
3.5 Esta Corte Eleitoral, ao analisar os mesmos fatos, já entendeu pela
ocorrência de desinformação e manteve a sentença que concedeu direito de
resposta a Nenéu José Artigas, conforme autos de direito de resposta n.
0600336-79.2024.6.16.0156.
3.6 Em relação ao valor da multa, embora o recorrente não tenha se insurgido
nas razões recursais, entendo que a gravidade da infração e a repercussão
do ilícito justificam a aplicação da multa acima do mínimo legal, eis que
fixação da sanção pecuniária deve levar em conta não apenas o caráter
punitivo, mas também o preventivo, buscando desestimular a repetição da
conduta ilícita.
3.7 Como apontado pelo Juízo de primeiro grau, a recorrente é reincidente na
conduta, e, em consulta ao PJE, constata-se ao menos mais 2
representações julgadas procedentes em primeiro grau, reconhecendo a
prática de desinformação, de sorte que o montante de R$ 10.000,00 se
mostra adequado ao caso concreto,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa ao recorrente.
4.2 Tese de julgamento: A divulgação de informações distorcidas sobre

Num. 44160750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
propostas de candidato em redes sociais caracteriza propaganda eleitoral
negativa e pode ser sancionada como desinformação, nos termos da
Resolução TSE n. 23.610/2019.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 57-D
Resolução TSE n. 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27
Jurisprudência relevante citada:
STF Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mega Serviços e Empreendimentos Ltda.
contra sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que
julgou procedente o pedido apresentado por Nenéu José Artigas, aplicando à recorrente
multa no valor de R$ 10.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44029836), a recorrente alegou, em breve síntese, que o
conteúdo divulgado, no dia 26/08/2024, não configura propaganda negativa, mas mera
crítica política, eis que não há ofensas à honra, nem veicula fatos notoriamente falsos.
Sustentou que a expressão utilizada "demolir o hospital" é uma interpretação política
plausível da proposta de "refazer o hospital" mencionada pelo candidato recorrido. Alegou
que não há elementos nos autos que demonstrem que a publicação realizada configure
fake news ou desinformação. Requereu, então, o provimento do recurso para julgar
improcedente a representação eleitoral, afastando a multa aplicada.
Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44029839).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44080614).

Num. 44160750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O art. 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela internet a
partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o art. 57-D da Lei n. 9.504/1997
estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do

Num. 44160750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral de fatos inverídicos, o art. 9 e
art. 9-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio
do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular pelo
recorrente, em razão da divulgação de vídeo por meio do Facebook cujo conteúdo seria
supostamente inverídico a respeito do recorrido Nenéu José Artigas, então candidato a
prefeito no município de Rio Branco do Sul.
Veja-se print do conteúdo impugnado (ID 44029816):

Num. 44160750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
Denota-se da mencionada publicação que há nítida distorção entre a fala do candidato
Nenéu José Artigas "Nós temos uma proposta de fazer o hospital novamente. De criar um
lugar adequado, um lugar decente na cidade para atender nosso povo" e conteúdo
divulgado no vídeo, pois em momento algum o recorrido menciona que irá demolir o
hospital.
Em que pese o argumento do recorrente de que a demolição do hospital se trata de uma
interpretação plausível da fala do recorrido, entendo que essa não é a compreensão
adequada do discursivo proferido, tendo em vista que Nenéu José Artigas apenas alegou
que um dos seus objetivos é readequar o hospital para melhor atendimento aos cidadãos.
Em que pese Neneu tenha empregado o termo ‘fazer novamente’, em momento algum fez
referência à eventual demolição do hospital, mas apenas menciona que pretende torná-lo
um local adequado para o atendimento da população.

Num. 44160750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
Desse modo, entendo caracterizada a propaganda eleitoral negativa, eis que o recorrente
desvirtuou o discurso proferido pelo então candidato, induzindo o eleitor a acreditar que a
proposta em questão não é benéfica à sociedade, o que sem dúvidas reflete
negativamente na campanha do recorrido, eis que a saúde é um direito básico cuja
população espera seja assegurado pelos detentores de mandato eletivo.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre
mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na indução do
eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de formação da
escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados,
com o especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução
dos seus destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Num. 44160750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).
No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
pois não admite a divulgação de conteúdo desinformativo, como ocorre no caso em
análise.
A respeito do valor da multa, embora o recorrente não tenha se insurgido nas razões
recursais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado ao caso
concreto, eis que, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, a recorrente é reincidente
na conduta. Em consulta ao PJE, constata-se ao menos mais 2 representações julgadas
procedentes em primeiro grau, reconhecendo a prática de desinformação pela recorrente.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto Mega Serviços e Empreendimentos Ltda, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm, 202.
Pág. 406

Num. 44160750 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417250806100000043110214
Número do documento: 24102417250806100000043110214
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:24:57
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600334-12.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE:
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 - RECORRIDO: NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado
do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024